Tribunal: TJDFT
Processo: 0041131-92.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041131-92.2014.8.07.0001 RECORRENTE: UEBIO LUIZ SANCHES SALAZAR RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO RETIDO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONTRATO DE CORRETAGEM DE VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE TAXAS, TARIFAS, JUROS, MARGEM DE GARANTIA E TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. MECANISMO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL INEXISTENTE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REAJUSTAMENTO. I. Não atende ao princípio da dialeticidade o recurso que sequer ventilou razões aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional requerida. II. De acordo com os artigos 130, 131, 330, 331, § 2o, e 400, parágrafo único e inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal irrelevante para o julgamento da causa. III. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual que tem por objeto prestação de serviços de corretagem de valores e títulos mobiliários para inserção do consumidor no mercado de ações e derivativos. IV. A previsão contratual de descontos a título de taxas, tarifas e juros provenientes das ordens por ele emanadas nas operações realizadas na Bolsa de Valores de São Paulo é mecanismo destinado a própria execução do contrato sem o qual sequer se permitiria a conclusão das transações intermediadas pela Corretora do Réu, o qual não se mostra abusivo nem reflete qualquer vício na prestação do serviço de corretagem contratado. V. Cabe ao consumidor lesado provar o abuso na cobrança das margens de garantia nas operações realizadas no mercado de capitais, sobretudo porque se trata de exigência corriqueira para garantir a própria consecução das ordens mercado futuro de valores mobiliários. VI. Conquanto a caracterização da responsabilidade civil do fornecedor prescinda do elemento subjetivo da culpa, a legislação de consumo não exime o consumidor do ônus de demonstrar a existência do elo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido. VII. A boa-fé objetiva aclamada pela Lei Protecionista molda a relação de consumo em toda sua amplitude, de maneira que alcança ambos os protagonistas (fornecedor e consumidor). VIII. Não se reconhece a responsabilidade civil da instituição financeira na hipótese em que o cenário fático e probatório é inconclusivo a respeito do nexo causal entre os serviços de corretagem na Bolsa de Valores, os descontos operacionalizados em decorrência das ordens de investimento na conta corrente do consumidor e o prejuízo supostamente por ele suportado. IX. Os limites previstos na Lei de Usura para os juros remuneratórios deixaram de ser aplicáveis às instituições financeiras, dentre as quais as administradoras de cartões de crédito, desde a reforma bancária de 1964. X. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64, ao prescrever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu a alforria das instituições financeiras com relação à limitação de juros estipulada na Lei de Usura. XI. A ausência de limitação legal não interdita a possibilidade de se descortinar, à luz do caso concreto, a abusividade da taxa de juros contratada, desde que demonstre que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado financeiro para operações de crédito similares. XII. A teoria do isolamento dos atos processuais, calcada no postulado tempus regit actum, inibe a afetação, pela lei nova, de atos processuais sedimentados sob a égide da lei revogada. XIII. Sentenças proferidas - e todo o seu conteúdo jurídico, inclusive arbitramento da verba honorária - não são apanhadas pela lei processual nova, uma vez que representam ato jurídico perfeito blindado pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. XIV. Nas causas em que não há condenação, o arbitramento da verba honorária, embora posto sob o manto da discricionariedade judicial, está jungido aos parâmetros das alíneas a, b, e c do § 3o do artigo 20 Código de Processo Civil de 1973: grau de zelo, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e qualidade e tempo de trabalho realizado. XV. À luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto, devem ser elevados os honorários de sucumbência fixados em montante que não pondera adequadamente os parâmetros legais e deixa de remunerar condignamente o labor advocatício. XVI. Agravo Retido e Apelação do Autor desprovidos. Agravo Retido do Réu não conhecido. Apelação adesiva do Réu provida em parte. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 115, inciso I, 156, 355, inciso I, 370 e 464, todos do Código de Processo Civil, alegando que o indeferimento da produção de prova pericial para fins de demonstração da ilicitude dos procedimentos efetivados pelo recorrido ensejou cerceamento de defesa e, consequentemente, foi julgado improcedente o pedido. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 7o, 115, inciso I, 156, 355, inciso I, 370 e 464, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao analisar o agravo retido interposto contra o indeferimento da produção de prova pericial, assentou que: “Vejam que teria se de partir da premissa da ausência de autorização e, portanto, seriam indevidos os lançamentos efetuados para dar aporte financeiro a essas operações para, então, entender-se que aquelas taxas seriam indevidas. Mas, se há provas basicamente documentais, que me parece que são imprescindíveis, que respaldam a atuação do banco na medida em que deu apenas uma resposta às exigências da corretora, atendendo a determinações da Bolsa de Valores para a consecução daquelas atividades no mercado a termo, ou de outra atividade de outra bolsa, que exigia uma cobertura maior ou uma segurança maior para a sua realização, não me parece que, ao estabelecermos aqui, em sede de agravo retido, uma perícia mudará a realidade” (ID Num. 13383537 - Pág. 11). Ao analisar o mérito, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, inclusive o contrato firmado entre as partes, concluiu pela inocorrência de práticas abusivas e ilícitas perpetradas por parte do recorrido. Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1464587/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 6/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017